Tribunal: TJPA
Processo: 0010103-12.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010103-12.2013.8.14.0401

APELANTE: ANDERLENE ESPIRITO SANTO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0010103-12.2013.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ANDERLENE ESPIRITO SANTO DA CRUZ.

ADVOGADO PARTICULAR: TIAGO MENDES LOPES, OAB/PA 23.465.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO, NA MODALIDADE DE VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ART. 171, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA O DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
, QUE RECONHECEU A APELANTE COMO O AUTORA DO DELITO.
IN CASU,
A ACUSADA, MESMO NÃO POSSUINDO A PROPRIEDADE DO TERRENO FIRMOU CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A VÍTIMA, INDUZINDO-A A ERRO, RECEBENDO A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PELA TRANSAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (01 ANO), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena da apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de março de 2022 e término no dia 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ANDERLENE ESPIRITO SANTO DA CRUZ
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 185/189), que o condenou à pena de
01 ano de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171, §2º, I do Código Penal Brasileiro
(crime de estelionato, na modalidade vender coisa alheia como própria).

Na
denúncia
(fls. 04/07), o representante do Ministério Público narrou que no mês de abril de 2011, a denunciada induziu
a erro VIVIANE DE PAULA COSTA RAMOS, vendendo-lhe um terreno que não lhe pertencia, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), obtendo com isso vantagem indevida. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, §2º, I do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 196/199), a defesa postulou pela absolvição em razão da ausência de provas, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 214/217), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 185/189), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em razão da ausência de provas e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação da acusada, não podendo basear-se somente no depoimento da vítima.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A

materialidade

e

autoria

restaram suficientemente comprovadas
pelo

depoimento

da

vítima

e

documentos

acostados

aos

autos,

de

onde
emerge, incontestavelmente, a culpabilidade da apelante.

A vítima VIVIANE DE PAULA COSTA RAMOS declarou em juízo:

“Que na época dos fatos ela e seu marido estavam à procura de um
terreno para comprar, foi quando chegou a seu conhecimento que a denunciada estava vendendo lotes de um terreno pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Posteriormente, tomou conhecimento, por meio

da

própria

denunciada,

que

o

terreno

não

era

de

sua
propriedade. Por fim, aduziu que desconhecia que o citado terreno se tratava de área de invasão”.

No mesmo sentido, a testemunha ADAUTO ANDRÉ LIMA DA SILVA,
esposo da vítima, declarou em juízo:

“Que adquiriu conjuntamente com sua esposa um terreno, comprado

da denunciada pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou que
se

tratava

de

um

terreno

extenso

em

que

a

denunciada

estava
loteando

e

alienando.

Posteriormente,

ficou

sabendo

que

a
denunciada não era proprietária do terreno e que pertencia a outra pessoa. Declinou, ainda, desconhecer que o referido terreno seria área de invasão”.

Dessa forma, as testemunhas ouvidas em juízo, foram uníssonas

em afirmar que a apelante, mesmo não possuindo a propriedade do terreno

firmou contrato de compra e venda com a vítima, induzindo-a a erro, e recebeu

a quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
.

1.

Não

restando

qualquer

dúvida de que o apelante
, utilizando-se

de

ardil,

obteve,

para

si,
vantagem

ilícita

que,
comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG,
Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO

CRIMINAL.

ESTELIONATO.

PALAVRA

DA

VÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL.

CRIME

ANTERIOR.

MAUS
ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.

1)
Em

crimes

contra

o

patrimônio

a

palavra

da

vítima

assume
especial

relevo,

uma

vez

que

a

conduta

delitiva

geralmente
ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001

AP,

Relator:

Desembargador

CARMO
ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a
obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio,

há que se
manter a condenação da acusada pelo crime de estelionato,

visto que há
provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pugna a Apelante pela fixação da pena-base no

mínimo legal
.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja
vista a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da

pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

É como voto
.

Belém, 29/03/2022